Tribunal: TJSP
Processo: 0007091-90.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Insurgência exclusiva contra a decisão que decretou a revelia do acusado. Alegada nulidade. Não ocorrência. Alegação defensiva no sentido de dever o réu ser intimado por edital antes da decretação da revelia. Desnecessidade. Acusado já citado pessoalmente, tendo aceito proposta de suspensão condicional do processo, cujas condições

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Insurgência exclusiva contra a decisão que decretou a revelia do acusado. Alegada nulidade. Não ocorrência. Alegação defensiva no sentido de dever o réu ser intimado por edital antes da decretação da revelia. Desnecessidade. Acusado já citado pessoalmente, tendo aceito proposta de suspensão condicional do processo, cujas condições não foram cumpridas. Réu expressamente cientificado, em audiência, da necessidade de informar eventual mudança de endereço. Nítido desinteresse em acompanhar a persecução penal. Inteligência do art. 367 do CPP. Inexistência de qualquer irregularidade. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007091-
90.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PATRICK WILLIAM DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007091-90.2015.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007091-90.2015.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Patrick William de Oliveira
Apelado: Ministério Público
VOTO No 21.803
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor. Insurgência exclusiva contra a decisão que decretou a
revelia do acusado. Alegada nulidade. Não ocorrência. Alegação
defensiva no sentido de dever o réu ser intimado por edital antes
da decretação da revelia. Desnecessidade. Acusado já citado
pessoalmente, tendo aceito proposta de suspensão condicional do
processo,
cujas
condições
não
foram
cumpridas.
Réu
expressamente cientificado, em audiência, da necessidade de
informar eventual mudança de endereço. Nítido desinteresse em
acompanhar a persecução penal. Inteligência do art. 367 do CPP.
Inexistência de qualquer irregularidade. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 188/193, proferida em
16/05/2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Rita de Cássia Spasini
Lemos, da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, PATRICK
WILLIAM DE OLIVEIRA foi condenado às penas de 7 meses de
detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir
pelo mesmo período, dando-o como incurso no art. 303, § 1o, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação alegando, exclusivamente, nulidade da decisão
de decretou a revelia do acusado (fls. 232/235).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 238/242) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento ao apelo (fls. 259/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007091-90.2015.8.26.0625 -Voto no
3
É o relatório.
Sem razão o apelante.
Sustenta a defensoria pública que, antes de ser
decretada sua revelia, deveria o magistrado ter determinado a
intimação do acusado por edital e, em seguida, não comparecendo à
audiência de instrução, estaria autorizada a decretação da revelia.
O pleito não prospera.
Conforme se extrai dos autos, o parquet, ao
oferecer denúncia, ofertou proposta de suspensão condicional do
processo, sendo a mesma aceita pelo apelante em 28/06/2016 (fls.
82/85).
Dentre as condições, foi fixada a obrigação de
comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.
Contudo, decorrido um ano, o apelante realizou apenas um
comparecimento judicial. Por esta razão, foi determinada sua
intimação pessoal para dar cumprimento às condições fixadas na
proposta de suspensão do processo.
A intimação pessoal, todavia, restou infrutífera,
posto haver o apelante mudado de residência sem comunicar ao juízo
processante.
Ato contínuo, o magistrado a quo revogou o
benefício do sursis processual e decretou a revelia do apelante.
Vale anotar que, mesmo após a decretação de
sua revelia, o juízo a quo ainda tentou localizar o acusado para intimá-
lo pessoalmente da audiência de instrução de julgamento, conforme
se verifica das certidões negativas apresentadas pelos oficiais de
justiça (fls. 140, 159 e 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007091-90.2015.8.26.0625 -Voto no
4
Assim, sua revelia foi ratificada na audiência de
instrução e julgamento, tendo o feito prosseguido em seus ulteriores
termos, culminando com a condenação do apelante.
Ao contrário do quanto requer a defensoria
pública, entendo por desnecessária a intimação editalícia do acusado.
Conforme dispõe o art. 367 do Código de
Processo Penal:
Art. 367. O processo seguirá sem a presença
do
acusado
que,
citado
ou
intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso
de mudança de residência, não comunicar o
novo endereço ao juízo.
No caso em tela, o apelante foi citado
pessoalmente, aceitou proposta de suspensão condicional do
processo, descumpriu as condições impostas e, ainda, mudou-se de
endereço sem comunicar ao juízo.
Importante ressaltar que, na audiência de
proposta de suspensão do processo, o réu foi advertido nos seguintes
termos:
Fica ciente o acusado de que a suspensão
será revogada se, no curso do processo, vier
ele a ser processado ou condenado por outro
crime, ou se deixar de cumprir com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007091-90.2015.8.26.0625 -Voto no
5
obrigações assumidas, ou se, no caso de
mudança de residência, não comunicar o novo
endereço ao juízo, hipótese em que o processo
seguirá à sua revelia, podendo inclusive
culminar com sentença condenatória. (fl. 83)
Evidente, portanto, estar o apelante ciente de
suas obrigações e das consequências jurídicas de seu descumprimento.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
A outra hipótese é a mudança de endereço,
entendendo-se que já foi citado pessoalmente,
sem comunicação. É natural que o juiz,
determinando a sua intimação para qualquer
ato processual, não mais vai encontrá-lo.
Reconhece-se, pois, a sua ausência. O
processo segue seu rumo e a decisão de
mérito pode ser proferida, arcando o acusado
com o ônus dessa ausência, caso prejudique a
sua ampla defesa. (Código de Processo Penal
Comentado, Forense, nota 40 ao art. 367)
Conforme já apontado alhures, o réu foi
pessoalmente
citado
e
foi
expressamente
cientificado
das
consequências de sua ausência, não havendo razão, portanto, para
realizar-se sua intimação por edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007091-90.2015.8.26.0625 -Voto no
6
Portanto, agiu com o acerto o magistrado a quo
ao dar regular prosseguimento ao feito, culminando com sua
condenação à pena de 7 meses de detenção.
Anoto, por fim, inexistir qualquer insurgência
defensiva quanto à dinâmica dos fatos, ou mesmo quanto à pena
imposta, tendo o reclamo se limitado a impugnar a decretação da
revelia do réu.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator